Tribunal: TJSP
Processo: 2061327-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
1- Habeas corpus – Furto
2- Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
3- Ausência de motivação inexistente – Fundamentação sucinta que não se confunde com falta de

Ementa:
1- Habeas corpus – Furto
2- Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
3- Ausência de motivação inexistente – Fundamentação sucinta que não se confunde com falta de motivação.
4- Crime gravede vequalificado. Oliveira que justifica a prisão processual – A periculosidade é causa para a decretação da custódia provisória.
5- A só pandemia do COVID-19 não autoriza a concessão de benefício a preso que a ele não faz jus.
6- Writ denegado.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus n.o 2061327-14.2020.8.26.0000 Comarca de Mogi das Cruzes
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator:José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000262376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2061327-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é impetrante JOÃO
CARLOS DE JESUS NOGUEIRA e Paciente PAULO HENRIQUE TAVARES DE
SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061327-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 36442
Habeas Corpus n.o 2061327-14.2020.8.26.0000
Comarca de Mogi das Cruzes
Paciente: Paulo Henrique Tavares de Siqueira
Impetrante: João Carlos de Jesus Nogueira
1- Habeas corpus Furto
2- Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma
Julgadora Interpretação a que conduzem o artigo 93,
inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do
Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
3- Ausência de motivação inexistente Fundamentação
sucinta que não se confunde com falta de motivação.
4- Crime grave que justifica a prisão processual A
periculosidade é causa para a decretação da custódia
provisória.
5- A só pandemia do COVID-19 não autoriza a
concessão de benefício a preso que a ele não faz jus.
6- Writ denegado.
Vistos.
I- O advogado João Carlos de Jesus
Nogueira impetrou habeas corpus em favor de Paulo Henrique
Tavares de Siqueira, inicialmente preso em flagrante como infrator
do artigo 155, caput, do Código Penal e artigo 12 da Lei no
10.826/03, alegando, em apertada síntese, que faltou fundamentação
idônea à decisão ora impugnada e que não estão presentes os
requisitos autorizadores da custódia processual, em especial porque
o paciente é primário, tem residência fixa e emprego lícito. Ao final,
o impetrante observa que em cárcere o paciente estará exposto ao
vírus COVID-19.
Relatado.
II- Nos termos do artigo 663 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061327-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de Processo Penal, cabe o indeferimento in limine do habeas corpus
pelo Presidente do Tribunal. No Estado de São Paulo essa tarefa foi
atribuída à Turma Julgadora (“Artigo 248 O relator poderá determinar a
emenda da petição, remeter o feito ao juízo competente ou propor à Câmara o seu
indeferimento; apreciará o pedido liminar e requisitará informações da autoridade
impetrada, se for o caso. Ouvido o Ministério Público, se não for o impetrante, os autos
serão remetidos a julgamento, independentemente de pauta” Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), em consonância
com a Emenda Constitucional no 45, que inseriu o inciso XV no
artigo 93 da Lei Maior determinando a imediata distribuição de
todos os feitos (“a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de
jurisdição”). Consequentemente, o filtro inicial do cabimento do
habeas corpus ficou a cargo da própria Turma Julgadora. Nesse
sentido há decisão do Superior Tribunal de Justiça: “nos habeas corpus
de competência originária de Tribunal de Apelação, não cabe o indeferimento liminar da
inicial, por decisão isolada do relator, frente o comando estatuído no art. 663 do CPP,
que determina que, neste caso, o pedido deverá ser submetido à apreciação do Tribunal,
Câmara ou Turma, para que delibere a respeito. Ordem concedida” (STJ RT
723/533).
A seu turno, o indeferimento liminar do
habeas corpus é adequado para situação de manifesta
improcedência do pedido (Damásio Evangelista de Jesus Código
de Processo Penal Anotado, ed. Saraiva, remissão ao artigo 663),
nas hipóteses da “petição desobservar as regras contidas no artigo
654, § 1o, do CPP” (Fernando da Costa Tourinho Filho, Processo
Penal, vol. 04, pág. 539, ed. Saraiva, 18a edição) e quando houver
outro fato impeditivo de seu conhecimento. Trata-se de providência
que também atende ao princípio de economia processual, cujo
alcance não é meramente financeiro.
III- No que concerne à motivação da
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não houve
falta de fundamentação, consoante se depreende da leitura à
respectiva cópia, juntada aos autos (fls. 15/16).
Ainda que assim não fosse, a omissão no
primeiro grau de jurisdição não importa na necessária realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061327-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
injustiça pela segunda instância, com grave prejuízo à segurança
social, nem na opção por trilha burocrática que só serve a tornar
morosa a Justiça. Ao contrário, impõe-se suprir a falta e explicitar as
razões pelas quais a prisão é adequada à espécie. Esse proceder não
configura desatenção à regra da impossibilidade de reformatio in
pejus, vez que há mera manutenção da decisão, que fez justiça ao
caso concreto, explicitando as razões do Tribunal entender acertado
o dispositivo nela adotado. Nem há afronta ao duplo grau de
jurisdição, cujo significado foi explicitado em julgado desta
Câmara: “Não mais se justifica, no estágio atual de desenvolvimento do direito
processual, que o órgão julgador superior e competente para o exame do mérito, após ser
regularmente provocado em um processo, deixe de julgar a causa, cuja apreciação não
depende de prova, pelo exclusivo amor ao formalismo insculpido na regra, já obsoleta, de
que se estaria suprimindo um grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição, nas palavras
de Ugo Rocco, é o instrumento “per cui gli organi giurisdizionali, con poteri e limiti,
specificamente determinati dal diritto processuali obietivo, possono riesaminare il
prodotto dell'attività degli organi giurisdizionale.” (Diritto Processuale Civile, vol. I, p.
363). Exaltado como princípio processual-constitucional na Revolução Francesa
(Chiovenda, Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, p. 139), foi previsto
expressamente no artigo 158 da Constituição do Império (1824). Hoje, contudo, sem
olvidar a importância desse princípio, que na doutrina de José Frederico Marques não só
constitui fator de maior segurança na aplicação da lei como possui ação catalítica e
preventiva, porquanto conduz a um maior cuidado na tarefa julgadora (Instituições de
Direito Processual Civil, vol. IV, p. 19/20), não mais se lhe deve atribuir contornos
constitucionais. Some-se que, cada vez mais, os meios técnicos para garantir a segurança
do julgado (a exatidão da aplicação concreta da norma) são permeados por preocupações
com a celeridade. O crescer da conscientização de que nem sempre a correta, porém tarda
solução faz justiça, conduz à compreensão do duplo grau como possibilidade posta à
disposição das partes e, ainda assim, sujeita a restrições. A regra, portanto, é a da
faculdade de revisão dos julgados, não a da necessidade dela. Em outras palavras, não se
justifica a devolução do processo à primeira instância para a prolação de nova sentença,
que posteriormente retornará a esta Côrte para confirmação ou reforma, se o processo
está em grado de receber de pronto a decisão da instância superior. O princípio do duplo
grau de jurisdição não tem por escopo condicionar o julgamento de mérito ao prévio
exame em primeiro grau. Esse pré-questionamento serve à regra de competência, à
distribuição do serviço para o desafogo das instâncias superiores, que no caso não resta
desatendida porque o processo nela já está sendo apreciado.”(Apelação Criminal
n.o 889.026-3/3).
A possibilidade da indicação das razões
que justificam o acerto da opção pela prisão, suprindo a omissão do
juízo da instância inferior, atende à moderna visão do processo, que
enfatiza seu caráter instrumental. Nessa linha o artigo 1013,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061327-14.2020.8.26.0000 -Voto no
5
parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo
penal por força do artigo 3o do pergaminho instrumental, admite,
inclusive, que em recurso de apelação o Tribunal examine o mérito
não enfrentado na primeira instância (Habeas Corpus n.o
875.582-3/2).
IV- Quanto à necessidade da custódia
processual, imputou-se ao paciente o crime de furto. Consta da
denúncia que na manhã de 26 de março de 2020, na rua Ipês, em
Suzano, o ora paciente subtraiu uma pistola, calibre .40, no
SBT04018 (pertencente a Policia Militar do Estado de São Paulo) e
que estava na posse do policial militar Alan Pereira Silva, que fora
vítima de um acidente de trânsito e por isso encontrava-se
desacordado no momento da subtração. A circunstância de o
paciente registrar antecedente criminal, de ao invés de compadecer-
se com pessoa desacordada em razão de acidente de trânsito sair do
respectivo veículo e dela aproximar-se para subtrair-lhe bem, de ter
furtado um revólver e da ousadia de furtar arma pertencente à
Polícia revelam a necessidade da custódia para garantia da ordem
pública pois, se colocado em liberdade acusado com esse perfil, há
sério risco da conduta ilícita persistir.
Valiosa, sobre o tema, a lição do
professor Júlio Fabbrini Mirabete: “a gravidade do crime, não pela razão
direta do dano causado, mas pela audácia e maquinação intelectual, pela sutileza, frieza e
premeditação, pode indicar que o autor do fato, perigoso, pode voltar a delinqüir se em
liberdade, o que justifica plenamente a denegação da liberdade provisória” (Código
de Processo Penal Interpretado, São Paulo, Atlas).
Cabe ao Judiciário, dentro dos limites da
lei e com razoabilidade, examinar o caso concreto e, com critério de
proporcionalidade, estabelecer se no caso concreto deve prevalecer
o direito natural à liberdade, ou a necessidade da prisão processual,
sempre à vista das considerações acima expostas. E no caso dos
autos, pelas razões já expostas, a necessidade da prisão revelou-se
mais premente que o direito à liberdade individual do paciente e
mais adequada que as medidas cautelares do artigo 319 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061327-14.2020.8.26.0000 -Voto no
6
de Processo Penal.
V- Quanto à pandemia do COVID-19,
não obstante a gravidade da situação e a necessidade de serem
tomadas providências tendentes a evitar que ela alcance o sistema
prisional (aliás, há notícia de que algumas medidas que favorecem o
isolamento dos presídios já foram tomadas), sua existência não
altera a legislação processual penal, nem a necessidade da custódia
anteriormente reconhecida no caso concreto.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no
habeas corpus no 567.408/RJ, decidiu que “... a crise do novo
coronavirus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos
de liberação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se
desvincula da idéia de que o sistema de justiça penal há de ser
efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques
mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
E no caso dos autos não se comprovou
qualquer excepcionalidade concreta (não abstrata) que impusesse a
soltura fora das hipóteses comumente aceitas.

Ante o exposto, denega-se o habeas
corpus.

JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR